Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737687-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. PREVI. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 291/STJ. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO DE CRÉDITO A FAVOR DO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de justiça, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, é de 5 (cinco anos) o prazo de prescrição para cobrança de eventuais diferenças decorrentes de parcelas devolvidas ao beneficiário de previdência privada. 2. Os valores alocados ao fundo comum obtido pelo plano de benefícios gerido pelas entidades de previdência complementar fechada pertencem aos participantes e beneficiários do plano. 2. Embora obrigados a cobrir, na proporção de sua contribuição, os resultados deficitários, os patrocinadores não têm direito à distribuição do resultado superavitário do triênio previsto no art. 20 da Lei Complementar n. 109/2008 (Acórdão n. 1052766). 3. Apelação conhecida e provida.Maioria. A recorrente alega violação artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca da natureza jurídica do BET, e da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Acrescenta que a Resolução CGPC 26/08 extrapolou seu poder regulamentar. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Assim, entende que os valores revertidos representam verdadeiro pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e assistidos, e não ao patrocinador. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Todavia, a parte recorrente, equivocadamente, fez o cotejo analítico com acórdão recorrido diverso ao do presente feito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido das teses da recorrente. Com efeito, restou assentado no acordão impugnado que (ID 12830095): (...) Os valores alocados ao fundo comum obtido pelo plano de benefícios gerido pelas entidades de previdência complementar fechada pertencem aos participantes e beneficiários do plano.(...) Embora obrigados a cobrir, na proporção de sua contribuição, os resultados deficitários, os patrocinadores não têm direito à distribuição do resultado superavitário do triênio previsto no art. 20 da Lei Complementar n.109/2008 (Acórdão n. 1052766).(...) Apelação conhecida e provida. Maioria. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alínea “c” na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente fez o cotejo analítico com acórdão recorrido diverso ao do presente feito, atraindo, assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028